Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-80.2022.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-80.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLENE BELO WRZECIONEK - CPF: 018.095.659-01 (APELANTE), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), 3º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), E 4ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO). E O 2º VOGAL (DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA), DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARLENE BELO WRZECIONEK
.

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTO INDEVIDO
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ASSINATURA IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE

–
AUSÊNCIA DE PROVA
DA REGULARIDADE DA CONT
R
ATAÇÃO
–

DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO VIA DEPÓSITO JUDICIAL
–

DANO
MORAL –

CONFIGURAÇÃO
–
DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Cabe a instituição financeira comprovar a idoneidade do contrato de empréstimo consignado quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante no contrato.

2.
Não havendo comprovação da realização da operação financeira a fim de legitimar os descontos efetuados na folha de pagamento do consumidor, deve ser responsabilizada a instituição bancária pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito da parte apelante para declarar inexistente o débito, bem como, condenar o banco apelado a restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante, em razão da ausência de contratação do empréstimo consignado, ante a inidoneidade do referido contrato.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da existência de dano moral
.

2. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão em ID. 204195173.

A instituição financeira apelante apresentou contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as alegações da recorrente defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARLENE BELO WRZECIONEK.

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto pela parte BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara de Peixoto de Azevedo que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar inexistente o débito, bem como, condenar o banco apelado a restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante, cujos valores deverão ser apurados em cumprimento de sentença, isto em razão da ausência de contratação do empréstimo consignado, ante a inidoneidade do referido contrato.

1. Preliminar arguida pela parte apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2. Mérito.

2.1. Da existência de dano moral
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Após detido exame dos autos, verifico que o pleito da parte apelante, concernente a existência dos danos morais, deve ser acolhido.

Isto porque, da análise do contexto fático-jurídico, denota-se que a demanda versa a respeito de descontos indevidos em folha de benefício previdenciário da parte apelante, decorrente de empréstimo consignado não contratado, eis que, a instituição financeira não comprovou a idoneidade do referido negócio diante da impugnação específica quanto a autenticidade da assinatura no documento pela parte apelante, ônus do qual o banco apelado não se desincumbiu, razão pela qual, restou configurado a responsabilidade civil da instituição financeira que incorreu em conduta ilícita ao operar os descontos em folha de benefício previdenciário sem a devida regularidade do negócio entabulado.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA. 1. As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor ( CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico; 1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça ( CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3)
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade ( CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

(STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) (grifo nosso)

Portanto, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
em razão do desconto efetuado diretamente do benefício previdenciário da parte recorrente, cujo total de descontos perfazem a monta de R$ 4.561,85 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) conforme ID. 204095712, e, por isso, há a necessidade de indenização.

2.2. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida.

Conclusão

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em favor da parte apelante, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

N
a hipótese dos autos,
a autora ajuizou a ação declaratória de
inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em face do Banco
Daycoval
S/A, aduzindo que
não realizou o empréstimo consignado, que vem sendo descontado de sua previdência social, pelo requerido. Afirmou que se trata de contratação fraudulenta, pois nega ter realizado qualquer ajuste que atestasse tal cobrança.

Aduziu, ainda, que é
beneficiária do INSS desde 2019
e que
foi surpreendida com um depósito em sua conta bancária no valor de R$ 8.978,03
, motivo pelo qual se dirigiu a uma agência do INSS para retirar o extrato do seu benefício e constatou a existência de empréstimos consignados que não efetivou. Diante disso, demonstrando a sua boa-fé
,
realizou a devolução integral do valor recebido em sua conta, por meio do
depósito judicial, conforme o contido no Id. 204095659
, porém, mesmo assim, os valores referentes às parcelas mensais continuaram a serem descontadas da sua folha de pagamento.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente
procedente os pedidos
,
para declarar inexistente o débito e condenar o ora apelado à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora,
devidamente corrigido,
em razão da ausência de contratação do empréstimo consignado.

Contra a sentença, a autora
recorre
para ter reconhecido o seu direito à indenização por danos morais.

O douto Relator, Exmo. Sr. Des
.
Sebastião de Arruda Almeida, deu parcial provimento ao recurso,

para o fim de condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do INPC, a partir desta decisão, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

Pois bem.

Analisando os autos, peço vênia ao eminente Relator
, para desprover o recurso, pois, embora tenham ocorridos descontos no benefício previdenciário da autora, relativo a empréstimo não contratado, para que haja o dever de indenizar por dano moral é necessária
a
ocorrência de situações vexatórias e humilhantes, com evidente prejuízo a honra e a imagem do ofendido, o que não se verificou no caso em tela.

O
s transtornos e prejuízos alegados pela autora configuram mero dissabor, não tendo o c
ondão de acarretar o dano moral.

Como bem pontuado na sentença, “
a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in
re

ipsa
, sendo imprescindível a demonstração prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscriç
ão em cadastro de inadimplentes
”.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade da contratação do empréstimo não solicitado pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.
Para a caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.
Indenização excluída.
”
(TJ-MT - AC:
10022821620218110021, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2023)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 479 DO STJ. SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).

2.
"A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.157.547/SC, Quarta Turma).

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211
do STJ e 282 do STF.

5. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), desde que, no apelo extremo, seja arguida violação do art. 1.022 do CPC.

6.
Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)
(destaquei)

Com esses fundamentos,
divirjo

d
o Relator, para o fim de
negar
provimento ao recurso
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024